Tribunal: TJMT
Processo: 1010884-13.2022.8.11.0004
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010884-13.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[LUIZ HUMBERTO MARQUES - CPF: 054.323.831-87 (APELANTE), JANAINA CORDEIRO CAMPOS RIBEIRO DE FREITAS - CPF: 953.845.291-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), HULLY VANESSA MOREIRA GONCALVES - CPF: 036.692.061-83 (TERCEIRO INTERESSADO), ALINE CARVALHO SILVA - CPF: 040.164.721-80 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1010884-13.2022.8.11.0004

APELANTE: LUIZ HUMBERTO MARQUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – APREENSÃO DE 19,866KG DE COCAÍNA –
RECURSO DE LUIZ HUMBERTO MARQUES
–
PRELIMINAR DE ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL E VEICULAR
– MATÉRIA APRECIADA [E RECHAÇADA] EM SEDE DE HABEAS CORPUS – REJEIÇÃO –
PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL
– SUPOSTA INVERSÃO NA ORDEM DO INTERROGATÓRIO – ALEGAÇÃO INFUNDADA –
MÉRITO
– PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA – DESCABIMENTO – PROVA TESTEMUNHAL SEGURA E CONVINCENTE – CONFISSÃO JUDICIAL – RECONHECIMENTO DA INTERESTADUALIDADE DO TRÁFICO – FRAGILIDADE DO ÁLIBI DEFENSIVO SUSTENTADO EM JUÍZO – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA IMPOSTA – DESCABIMENTO – DOSIMETRIA ESCORREITA –
RECURSO DE ELEN FONSECA MARQUES CORDÃO [TERCEIRA INTERESSADA]
– RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO – PERDA DECRETADA EM FAVOR DA UNIÃO – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA –
RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL

“‘(...) Segundo a orientação desta Corte, exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) - baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto - de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência (...)’ (AgRg no HC n. 734.263/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022)’
[TJMT, N.U 1003783-25.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 25/10/2022, Publicado no DJE 25/10/2022].

As divergências verificadas nas declarações informais prestadas pelo acusado no momento da abordagem, aliado à existência de compartimento oculto adredemente preparado para transporte de substância entorpecente, autorizavam a revista veicular realizada, não sendo possível cogitar em nulidade/ilicitude da diligência empreendida pelas policiais.

Não possui plausibilidade a alegação de nulidade processual por suposta inversão na ordem do interrogatório, quando demonstrado nos autos que a inquirição do réu foi o último ato da audiência de instrução.

A tese de negativa de autoria do delito dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a participação na prática delitiva está demonstrada de modo irrefutável pelo conjunto probatório coligido ao longo da instrução criminal, somado à confissão judicial e à fragilidade do álibi invocado pelo réu em juízo.

A apreensão de 19,866kg de cocaína autoriza a exasperação da reprimenda basilar, reputando-se proporcional e escorreito o aumento da pena-base em 2 [dois] anos.

“A incidência da causa de aumento de pena contida no inciso V do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 prescinde da efetiva transposição de divisas interestaduais, bastando a comprovação de que a substância entorpecente tinha por destino outro Estado ou o Distrito Federal”
[Enunciado Orientativo n. 4].

“O perdimento de bens e valores utilizados na prática do crime de tráfico de drogas é efeito decorrente da condenação, previsto no parágrafo único, do art. 243, da Constituição Federal, o qual determina o confisco de ‘todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins’”
[TJMT, N.U 1015771-57.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/4/2023, Publicado no DJE 22/4/2023].

“É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal”
[STF, Repercussão Geral, Tema 647 – julgado em 17/5/2017].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1010884-13.2022.8.11.0004

APELANTE: LUIZ HUMBERTO MARQUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Luiz Humberto Marques [denunciado] e Elen Fonseca Marques Cordão [terceira interessada], buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, que condenou o primeiro apelante à reprimenda de 9 anos, 1 mês e 20 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, e ao pagamento de 700 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas, com a causa de aumento da interestadualidade [art. 33,
caput
, c.c. art. 40, inciso V, ambos da Lei n. 11.343/2006].

Na mesma sentença, o juízo de origem decretou o perdimento – em favor da União – do veículo Nissan/Frontier Seatt 4x2, de cor preta, placa NPQ1I81, supostamente pertencente à segunda apelante.

A defesa argui, em preliminar, a ilegalidade da revista pessoal e veicular.

Suscita, ainda, a nulidade da audiência de instrução, alegando possível inversão na ordem do interrogatório.

No mérito, pleiteia o redimensionamento da reprimenda basilar imposta.

No rol de pedidos, apesar de não tecer uma única palavra acerca da autoria do crime, a defesa requesta a absolvição do apelante, com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP.

A recorrente Elen Fonseca Marques Cordão, por sua vez, alega ser proprietária do veículo Nissan Frontier Seatt, placa NPQ1I81, e assevera que
“não restou provado nos autos que o bem tenha sido adquirido com provento da infração”
, salientando, em reforço, que o juízo de origem
“deixou de fundamentar a decretação da perda dos bens apreendidos em favor da União, não revelando se seriam produtos do crime de tráfico ou empregados no exercício da traficância”
.

Postula, ao final, a restituição do veículo.

A 1a Promotoria de Justiça Criminal de Barra do Garças, por sua vez, requer a manutenção da sentença hostilizada.

A Procuradoria-Geral da Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Roberto Aparecido Turin, opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1010884-13.2022.8.11.0004

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

DA PRELIMINAR DE ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL E VEICULAR

A despeito dos argumentos aduzidos pela combatente defesa, fato é que a presente questão isagógica já havia sido suscitada em sede de
habeas corpus
, tendo esta Câmara Criminal afastado a alegação de nulidade da busca pessoal e veicular.

Estou a me referir ao
habeas corpus
n. 1024828-94.2022.8.11.0000, julgado em 24/1/2023, assim ementado:

“
‘(...) Segundo a orientação desta Corte, exige-se, em termos de
standard
probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) - baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto - de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência (...)’ (AgRg no HC n. 734.263/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022)’
[TJMT, N.U 1003783-25.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 25/10/2022, Publicado no DJE 25/10/2022].

As divergências verificadas nas declarações informais prestadas pelo paciente no momento da abordagem, aliado à existência de compartimento oculto adredemente preparado para transporte de substância entorpecente, autorizavam a revista veicular realizada, não sendo possível cogitar em nulidade/ilicitude da diligência empreendida pela autoridade policial.

Não há falar em constrangimento ilegal na decisão que decreta a custódia cautelar, com fundamento na garantia da ordem pública, evidenciando que a soltura do paciente importa risco concreto de reiteração do fato delituoso, máxime pela grande quantidade e natureza da droga apreendida [19kg de cocaína], evidenciando, em tese, sua dedicação à traficância em larga escala.

‘A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva’
[Enunciado Orientativo n. 25].

‘As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
” [Enunciado Orientativo n. 43]’
[1]
.

A fim de evitar a desnecessária e indesejada tautologia, reproduzo abaixo trechos do voto por mim proferido na aludida ação constitucional, na qual foi reconhecida a legalidade do ato praticado pelas PRF’s,
verbis
:

“Consoante se infere dos autos, as Policiais Rodoviários Federais Hully Vanessa Moreira Gonçalves e Aline Carvalho, em rondas de rotina, verificaram um veículo tipo camionete saindo do trecho de estrada de terra acessando a Rodovia BR 158.

Neste instante, ao perceber a presença da viatura da PRF, o veículo parou sobre a pista, momento em que foi feita a aproximação dele, solicitando ao condutor a apresentação da documentação pessoal e do automóvel para as consultas pertinentes.

Diante do horário, o condutor foi questionado sobre o motivo da parada sobre a pista e o destino da viagem, momento em que o paciente demonstrou nervosismo.

De início, afirmou que havia saído de um sítio próximo à Toricueije – sem saber informar o nome da propriedade ou a quem pertencia –, com destino à Barra do Garças.

Posteriormente, asseverou que partiu de Cuiabá rumando para Goiânia, contradição esta que chamou atenção das Policiais Rodoviários Federais, razão pela qual deram início à fiscalização dos itens obrigatórios do veículo e dos elementos de identificação do mesmo.

Neste momento, os policiais observaram a presença de um compartimento preparado para transporte de drogas, localizado no teto do veículo, indicando que, supostamente, o automóvel já havia sido utilizado para traficância.

Após a abertura do compartimento, foram encontrados 19 [dezenove] tabletes de substância análoga à pasta-base de cocaína, totalizando aproximadamente 19 kg [dezenove quilos], razão pela qual foi dada voz de prisão em flagrante.

Por ocasião da audiência de custódia, realizada em 3/12/2022, o flagrante foi homologado e convertido em prisão preventiva,
‘ante a situação de grande quantidade de produto entorpecente apreendido, o significante valor do produto [cocaína], a travessia de estados e o grande grau de ofensividade do crime à saúde pública’
, conforme destacado pela autoridade coatora em suas informações.

Não obstante os argumentos aduzidos pelo combatente Defensor Público Estadual, não visualizo demonstrada a propalada nulidade da busca pessoal e veicular suscitada, sobretudo porque a diligência policial somente se deu após as
contradições
nas declarações prestadas pelo paciente.

É o que se extrai de excerto da decisão proferida oralmente, conforme transcrição contida nas informações prestadas:

‘Trata-se de auto de prisão em flagrante elaborado em face do senhor
Luiz Humberto Marques
noticiando suposta prática de crime de tráfico de entorpecentes, para finalidade da custódia me parece que a autoridade policial, tanto a autoridade da Polícia Rodoviária Federal assim como a autoridade policial, delegado de polícia, agiram dentro do que se espera da legislação e da conduta, mantendo de um lado a força impositiva da punibilidade do Estado e por outro lado mantendo o respeito e limitando direitos naquilo que é necessário a um indivíduo que supostamente teria cometido um crime. No que diz respeito à conduta dos policiais rodoviários federais
não vejo abordagem completamente aleatória
e a leitura que se faz é até bastante casuística que se vê às vezes noticiado pelas revistas, jornais e comunidade jurídica, não se trata de sorteio ou de algo feito aleatoriamente ou principalmente acredito que seja isso se deva afastar, são aquelas abordagens praticadas por motivações que não se declara é aquela prisão que se oprime o negro, prisão que oprime o pobre, é aquela prisão que oprime os supostos desassistidos ou sistematicamente oprimidos como se anuncia no país, não me parece que seja este o caso, o policial pelo que consta, pelo menos é o que ele declara e não vejo nada não declarável que possa estar incutido no auto de prisão em flagrante delito,
o policial fez uma abordagem, como policial rodoviário federal
, que constitucionalmente existe para cuidar e preservar e efetivamente exercer a autoridade administrativa nas rodovias federais do nosso país, e pelo que me relata
fez uma abordagem para checagem do veículo e realmente dentre outras coisas percebeu nervosismo
, mas
além disso
, foi além,
mencionou que o indivíduo não sabia explicar de onde vinha ou de onde saía, saiu ali de uma região onde existem aldeias indígenas
, isso justificou a abordagem e durante abordagem o policial relata que
percebeu um compartimento no veículo
, sem contar que o motorista estava dirigindo com a perna quebrada, só por isso já seria razão para ser retirado da rodovia para garantia da segurança de todos nós, mas
percebeu que havia um compartimento de fácil constatação
e que pelo relato do policial, o que tudo isso vai ser esclarecido, é bom que se diga afirmar ou antecipar qualquer juízo, como disse eu não sou o juiz que vai julgar o fato, haja vista que não exerço justiça criminal e estou apenas em um período de plantão, mas como se diz o policial até observou que
aparentemente não fora a primeira vez que este compartimento fora utilizado
, portanto, pela descrição do policial é um
compartimento reutilizado
’.

Destaque-se, neste ponto, o depoimento extrajudicial prestado pela PRF Hully Vannessa Moreira Gonçalves:

‘Que na data e horário informados, a equipe realizava ronda pela BR 158, trecho do município de Barra do Garças/MT, quando observou, na altura do km 776 (chamado trevo de Toricueije), um veículo do tipo caminhonete, de cor preta, saindo do trecho de estrada de terra para acesso à BR 158; Que neste instante, ao perceber a presença da viatura desta equipe PRF, devidamente identificada e com sua iluminação intermitente ligada,
o veículo mencionado parou sobre a pista
, momento em que foi feita a aproximação dele e solicitado ao condutor a apresentação da documentação pessoal e do veículo para as consultas pertinentes; Que o veículo em questão era a NISSAN FRONTIER SEATT 4X2, de cor preta e de placa NPQ1I81, conduzido por
LUIZ HUMBERTO MARQUES
, CPF n. 054.323.831-87; Que em razão do horário avançado em período noturno,
o condutor foi questionado sobre o motivo da parada sobre a pista e qual a origem e destino da viagem, momento em que o mesmo apresentou-se bastante nervoso, dizendo, inicialmente, que estaria vindo de um sítio próximo a Toricueije, sem saber informar o nome da propriedade ou a quem pertencia, com destino a Barra do Garças
; Que
após, disse que, na verdade, estaria vindo de Cuiabá com destino a Goiânia, contradição esta que chamou atenção da equipe
; Que iniciada a fiscalização dos itens obrigatórios do veículo, bem como dos elementos de identificação do mesmo, foi
observada a presença de um compartimento preparado para transporte de drogas localizado no teto do veículo
,
indicando que o veículo já havia sido usado para transporte de ilícitos mais de uma vez
; Que devido às condições do local da abordagem, cuja rodovia é desprovida de acostamento, bem como ao horário de realização da abordagem em período noturno, portanto, com baixa luminosidade, oferecendo risco às pessoas que se encontram às suas margens; bem como ao fato de no local não possuir nenhum tipo de sinal de telefone ou rádio que pudesse permitir a comunicação desta equipe com a UOP da PRF de Barra do Garças ou com a POLITEC da Polícia Civil, a equipe juntamente com o condutor e veículo se dirigiram à Unidade Operacional da PRF de Barra do Garças-MT; Que com o espaço adequado, bem como condições para uso de banheiro e bebedouro por parte do condutor, enquanto a equipe podia ter sinal de telefone celular para acionamento da POLITEC da Polícia Civil local para realização da abertura do comportamento preparado para o transporte de ilícitos e retirada da substância e demais procedimentos cabíveis; Que
aberto o compartimento, foram encontrados 19 tabletes de substância análoga à pasta base de cocaína, totalizando aproximadamente 19 kg da substância
; Que compareceu no local a perita criminal da POLITEC Priscila Ventura, matrícula 265881, para acompanhar a abertura do compartimento preparado para transporte de drogas, bem como a retirada do ilícito, e realizar os procedimentos pertinentes; Que foi constatado, preliminarmente, o transporte de 19 tabletes de substância análoga a pasta base de cocaína, totalizando aproximadamente 19 kg da substância’.

Percebe-se, portanto, que
não se trata de revista pessoal e veicular aleatória ou sem justa causa
.

As divergências verificadas nas declarações informais prestadas pelo paciente no momento da abordagem, aliado à existência de compartimento oculto adredemente preparado para transporte de substância entorpecente, autorizaram a revista veicular realizada, razão pela qual não há falar em prova ilícita a autorizar o trancamento de eventual inquérito e/ou ação penal.

Assim já decidiu este Sodalício:

‘‘(...) Segundo a orientação desta Corte, exige-se, em termos de
standard
probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) - baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto - de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência (...)’ (AgRg no HC n. 734.263/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022)’
[2]
.

‘Descabe falar em nulidade do flagrante e das provas angariadas, sob a perspectiva de que os agentes estatais realizaram busca veicular sem autorização judicial, porquanto se trata de abordagem de ônibus de viagem, em que, após buscas pelo bagageiro do veículo, foi constatada a presença de compartimento oculto, conhecido como ‘mocó’, o que gerou a fundada suspeita da prática de algo ilícito’
[3]
.

Forte em tais razões, não há falar em nulidade da busca pessoal ou veicular”.

De mais a mais, analisando situação semelhante a ora enfrentada, esta Câmara Criminal assim decidiu:

“A busca veicular está legitimada quando os agentes policiais se depararem com conduta que, segundo regras de experiência, admitidas e ordinariamente aceitas, permita objetivamente conjecturar uma situação anormal que careça de pronta intervenção.

As informações exatas do veículo repassadas às autoridades em denúncia, aliadas às divergências verificadas nas declarações informais prestadas pelo paciente no momento da abordagem, e a existência de compartimento oculto preparado para transporte de substância entorpecente, autorizam a revista veicular realizada, não sendo possível cogitar em nulidade/ilicitude da diligência empreendida pela autoridade policial”
[4]
.

À vista do exposto,
rejeito
a preliminar.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – SUPOSTA INVERSÃO NA ORDEM DO INTERROGATÓRIO

A presente preliminar não possui a menor plausibilidade, uma vez que não ficou demonstrada nos autos a propalada inversão na ordem do interrogatório.

Segundo se infere do termo de audiência, o acusado se encontrava acompanhado do advogado, Dr. Neyman Augusto Monteiro, oportunidade em que foram inquiridas as PRF’s Aline Carvalho Silva e Hully Vanessa Moreira Gonçalves.

Posteriormente, o acusado foi interrogado.

Contrariamente ao assinalado na jurisprudência transcrita pela defesa, nenhuma testemunha foi ouvida por carta precatória, após o interrogatório do réu.

Foram ouvidas na
mesma
audiência apenas as Policiais Rodoviários Federais –
antes do réu
–, tendo as partes desistido da inquirição da testemunha Elen Fonseca Marques Cordão.

Conforme destacado pelo Promotor de Justiça, Wdison Luiz Franco Mendes, em suas contrarrazões,
“equivocadamente a defesa arguiu preliminar de nulidade decorrente da inversão da ordem legal do interrogatório, prevista no artigo 400 do CPP”,
uma vez que
“no presente caso, o ora apelante foi interrogado após ouvidas as testemunhas de acusação e de defesa, o que pode ser observado nas mídias oriundas da audiência de instrução e julgamento que estão juntadas no PJe”
.

Some-se a isso que não consta da ata de audiência qualquer irresignação defensiva neste sentido, não obstante o réu estivesse acompanhado de um brilhante advogado criminalista.

De mais a mais, convém salientar que as alegações finais foram apresentadas pelo advogado Neyman Augusto Monteiro – o mesmo que participou da audiência de instrução –, e este não suscitou nenhuma nulidade do ato solene praticado.

Portanto, com todas as vênias, equivoca-se a nova advogada constituída pelo recorrente após a sentença, Dra. Janaína Cordeiro Campos Ribeiro de Freitas, uma vez que claramente o interrogatório do réu foi o último ato da audiência de instrução, e não houve a inquirição de nenhuma testemunha por carta precatória.

Destarte,
rejeito
a preliminar.

DO MÉRITO

Pesa contra o apelante,
Luiz Humberto Marques
, a prática do crime de tráfico de drogas, com a causa de aumento da interestadualidade [art. 33,
caput
, c.c. art. 40, inciso V, ambos da Lei n. 11.343/2006], consoante se extrai de excerto da peça acusatória,
verbis
:

“Consta dos autos que na data do dia
3 (três) de dezembro de 2022
, por volta das
1h30min
, nas imediações do Km 776, da rodovia federal BR 158, trevo de Toricueije, neste Município de Barra do Garças/MT, o denunciado
LUIZ HUMBERTO MARQUES
, após receber de maneira escusa, transportava com a finalidade de fornecer de qualquer modo ao consumo de terceiros
19 (dezenove) tabletes fechados
, com peso de massa total bruta de
19,866 kg (dezenove quilogramas, oitocentos e sessenta e seis gramas)
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, substância esta causadora de dependência física e química.

Conforme apurado no decorrer do presente caderno investigativo, o denunciado,
residente em local diverso do Estado de Mato Grosso
, estava, na data do dia 3 (três) de dezembro de 2022, na condução do veículo
Nissan/Frontier Seatt 4X2, de cor preta e placa NPQ1I81
, registrado em nome de sua filha
Elen Fonseca
, oportunidade em que, no início da madrugada, vindo de uma estrada de terra (não pavimentada) adentrou na pista de rolamento da rodovia federal BR158 e, ao avistar a viatura da Polícia Rodoviária Federal, parou o automóvel na pista, razão pela qual foi abordado por uma guarnição da Polícia Rodoviária Federal e,
em decorrência das informações desencontradas e o nervosismo apresentado, as agentes de segurança pública entenderam pela necessidade de fiscalização dos itens obrigatórios veicular e de seus elementos de identificação do mesmo
, sendo
observada a presença de compartimento preparado para transporte de drogas, localizado no teto do automóvel
.

Assim o feito, em razão das circunstâncias de local e segurança, a equipe policial e o denunciado, com o veículo, foram até a Unidade Operacional da PRF de Barra do Garças-MT, ocasião em que foram encontrados no referido compartimento veicular
19 (vinte e dois) tabletes de substância análoga a pasta base de cocaína
, as quais já foram objeto de perícia preliminar (Laudo n. 300.2.04.2022.013241-1).

Oportunizado o interrogatório, o denunciado valeu-se do direito constitucional ao silêncio, embora, conforme Boletim de Ocorrência de n. 3211648221203013042, da PRF, informalmente tenha declarado aos policiais rodoviários federais que estava transportando o ilícito da cidade de Cuiabá/MT até Goiânia/GO, sendo que, para tanto, receberia o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Ao arremate, tendo em vista as evidências da apreensão e o
modus
da prática do crime, tem-se hipótese de disseminação de drogas de maneira interestadual, não sendo despiciendo ressaltar que o denunciado já possui condenação definitiva por igual infração penal”.

Encerrada a instrução processual, o juízo de origem condenou o recorrente pela prática do crime de tráfico de drogas, assim fundamentando:

“
No que tange à autoria delitiva e ao dolo, constato que houve prisão em flagrante, bem como depoimento de testemunhas indicando o acusado como autor do delito, além de sua própria confissão espontânea.

Quando interrogado em juízo, o acusado afirmou que assumiu a posse da droga em Cuiabá-MT e receberia o combustível necessário para a viagem e a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) para entrega-la no Distrito de Vale dos Sonhos-MT, ao passo que os policiais descreveram ter ouvido do réu que o destino seria Goiânia-GO.

Ao ser inquirida em juízo, a PRF Hully Vannessa Moreira Gonçalves relatou ter abordado o acusado em situação suspeita, eis que altas horas da madrugada ao visualizar a viatura nas proximidades da BR 158, um veículo realizou manobra brusca de retorno para a estrada sentido Distrito de Toricueije (de onde ele vinha), o que despertou alerta da guarnição e motivou sua perseguição.

Todavia, perderam o veículo de vista, mas visualizaram um farol de veículo no sentido da viatura, vindo da estrada de chão, sendo que se tratava do veículo conduzido pelo acusado, o qual parou sob a pista ao se aproximar da viatura, pelo que fora realizada a abordagem, especialmente diante do avançado horário noturno e em razão da referida estrada costumeiramente não ser movimentada.

Relatou que no momento da abordagem, o acusado começou a apresentar versões contraditórias acerca da origem e destino, bem como rota escolhida, pelo que foi realizada a averiguação dos itens obrigatórios do veículo, azo em que foi constatada de forma visível adulteração no teto do veículo que estava mais baixo do que original, quando então constataram que naquele local estavam ocultadas as drogas, momento em que, segundo a testemunha, o acusado confessou o transporte do entorpecente,
in verbis
:

PRF Hully
: a equipe estava realizando rondas de rotina na BR-158, sentido Barra do Garças-MT – Nova Xavantina-MT, quando nas proximidades da estrada que vem do Distrito de Toricueije-MT, visualizamos um veículo branco, não sendo possível identificar modelo e placa, saindo da estrada, para pegar a BR158. Ao visualizar a viatura, esse veículo fez uma manobra brusca de retorno, voltando para o sentido de onde veio, o que chamou a atenção da equipe, associado ao avançado da hora, porque não é comum visualizar um movimento grande naquela estrada; que então entraram na estrada sentido Distrito de Toricueije-MT, atrás daquele veículo objetivando apurar algum ilícito ou algo relacionado a algum crime, mas perdemos de vista o veículo e depois visualizaram um farol em sentido da viatura, ou seja, saindo da estrada de chão para pegar a BR-158. A princípio a equipe policial pensou que pudesse ser esse veículo suspeito que estavam atrás. Porém, se aproximando da viatura, o veículo Nissan Frontier conduzido pelo conduzido parou sobre a pista e foi feita a abordagem. Ao ser questionado sobre a viagem, de onde estava vindo e para onde estava indo, apresentou respostas contraditórias, pois inicialmente disse que estava vindo de um sítio próximo a Toricueije/MT e indo para Barra do Garças/MT, mas não soube informar quem seria o dono e quanto tempo teria ficado no referido sítio. Logo em seguida, mudou a versão, dizendo que, na verdade, estava vindo de Cuiabá-MT sentido Goiânia-GO. Todavia aquela rota não seria comum para quem vem de Cuiabá/MT, pois a rota comum seria a BR-070, a qual passa por dentro desta cidade de Barra do Garças-MT e pega sentido Goiânia-GO. As diversas contradições apresentadas pelo acusado chamaram nossa atenção. Olhando de fora já constatamos que os vidros estavam baixos e uma alteração no teto,
o qual estava grosseiramente muito mais baixo do que o normal
. Então resolvemos fazer uma fiscalização dos itens obrigatórios e da identificação veicular,
momento em que foi encontrado um compartimento preparado para transporte de ilícito no teto do veículo
. Ao ser questionado,
o acusado assumiu que estava transportando aproximadamente 20 quilos de pasta base de cocaína e receberia o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) pelo transporte
. Considerando que no local da abordagem não tinha sinal de telefone e precisávamos solicitar a presença da POLITEC para acompanhar a abertura do compartimento secreto, fomos até o posto da PRF juntamente com o veículo e o acusado e ao chegar no posto da PRF, foi acionada a POLITEC que acompanhou a abertura do compartimento e a retirada da droga,
totalizando aproximadamente 19 tabletes pesando 19 quilos de pasta base de cocaína’
.

As declarações supra foram confirmadas integralmente pelo depoimento da também
PRF Aline Carvalho Silva
, que, em juízo confirmou, inclusive,
que o destino da droga seria o Estado de Goiás
, bem como que o acusado confessou a prática do crime.

Logo, a confissão do acusado resta corroborada por outros meios de prova igualmente legítimos, de modo que restaram atendidas as disposições do art. 197, do CPP”.

De início, convém salientar que apesar de não discorrer em suas razões recursais acerca da autoria do crime, a defesa pleiteia, no rol de seus pedidos, a absolvição do réu com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP
[5]
.

Entretanto, a autoria é inconteste, haja vista a confissão espontânea do acusado, somado ao depoimento prestado pelas PRF’s Hully Vanessa Moreira Gonçalves e Aline Carvalho Silva, responsáveis pela prisão em flagrante.

A única alegação do réu destoante do depoimento prestado pelas Policiais Rodoviárias Federais consiste na questão atinente à interestadualidade do tráfico.

O acusado asseverou em juízo que pegou a droga em Cuiabá/MT e que a deixaria no Distrito de Vale dos Sonhos/MT [Município de Barra do Garças].

De outro giro, as PRF’s asseveraram, em juízo, que o réu, informalmente, admitiu que transportava a droga de Cuiabá/MT com destino à Goiânia, Estado de Goiás.

Conquanto o réu, na fase inquisitorial, tenha manifestado o desejo de permanecer em silêncio e, em juízo, tenha afirmado que nada disse às Policiais Rodoviárias Federais acerca do destino da substância entorpecente, as evidências mostram, a não mais poder, que a cocaína apreendida não seria deixada neste Estado.

Em primeiro lugar, a droga estava escondida em compartimento adredemente preparado no teto da camionete. Além disso, estamos a tratar do transporte de dezenove tabletes de pasta-base de cocaína, pesando 19 quilos.

Não se pode olvidar a região onde o réu foi localizado
[6]
, próximo à divisa com o Estado de Goiás, destacando-se que o réu reside na cidade de Aparecida de Goiânia/GO.

Some-se a isso a confissão informal às policiais
[7]
.

Não bastassem as evidências acima apontadas, comporta registrar a versão absolutamente inverossímil apresentada pelo acusado, ao justificar o transporte da droga.

Disse o acusado que foi até Cuiabá fazer o negócio de um apartamento, porém se desencontrou do comprador e ficou cinco dias em um hotel aguardando seu retorno.

Afirmou que seu dinheiro acabou e queria voltar para sua cidade, razão pela qual aceitou a proposta para o transporte da droga, pois estava
“descontrolado”
,
“desesperado”
, asseverando que receberia o valor do combustível mais a importância de R$ 3.000,00 [três mil reais].

Ora, com a devida vênia à insólita versão apresentada pelo acusado em seu interrogatório, se sua intenção fosse apenas a de regressar à sua cidade, bastaria aceitar conduzir o carro de seu contratante com a droga até o destino final, e não camuflá-la dentro de seu próprio veículo
[8]
, em compartimento adredemente preparado no teto, para dificultar qualquer checagem policial.

Diante de todas as evidências acima apontadas, por óbvio que a droga transportada teria por destino outro Estado da Federação, no caso, a cidade de Goiânia/GO, razão pela qual mantenho a condenação imposta pelo juízo de origem, inclusive com a majorante da interestadualidade.

No respeitante ao pleito de redimensionamento da reprimenda imposta, não visualizo qualquer imperfeição na fase de dosimetria da pena levada a efeito pelo juízo singular.

Na primeira fase dosimétrica, o juízo de primeira instância sopesou de modo desfavorável os antecedentes do agente –utilizando a condenação imposta nos autos da Ação Penal n. 0008303-33.2008.8.11.0004, que tramitou perante a 1a Vara Criminal de Barra do Garças, pela prática do crime de tráfico de drogas –, majorando a pena-base à fração de 1/6 [um sexto].

Além disso, o juízo de origem aumentou a pena em 2 [dois] anos diante da expressiva quantidade de droga apreendida, consistente em 19 tabletes de substância análoga à pasta-base de cocaína, pesando aproximadamente 19,866kg de massa bruta, não se evidenciando qualquer desproporcionalidade.

A propósito, enfrentando situações nas quais ocorreu a apreensão de
menor
quantidade de cocaína, este Tribunal já decidiu que o aumento da pena em 2 [dois] anos se mostrava escorreito, como se vê:

“‘O aumento da pena-base em 2 anos não se mostra, no caso, desproporcional, tendo em vista a elevada gravidade da conduta, evidenciada pela quantidade e natureza da droga apreendida (mais de 3kg de cocaína). Inteligência do art. 42 da Lei n. 11.343/06. Precedentes’ [HC n. 391.962/AC, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 1/6/2017, DJe de 12/6/2017]”
[9]
.

“A considerável quantidade e a natureza de droga apreendida (10,800kg de cocaína) justificam a fixação de pena-base em 2 anos acima do mínimo legal”
[10]
.

“‘O aumento da pena em 2 anos para o crime previsto no art. 33 da Lei de Drogas, cuja pena em abstrato varia de 5 a 15 anos, é razoável, respeitados os limites da discricionariedade dos magistrados’ (STJ, HC 147925/DF).

A expressiva quantidade de droga aprendida (aproximadamente 15 kg de substância análoga à pasta base de cocaína e 2 kg de substância análoga a cloridrato de cocaína) e o seu modo de acomodação, em compartimento de automóvel prévia e cuidadosamente preparado para esse fim, revelam habitualidade, profissionalismo e sofisticação da conduta, convergindo para a dedicação do acusado a atividades criminosas, a afastar a incidência do crime na forma privilegiada (art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006)”
[11]
.

“O aumento da pena basilar em 2 anos acima do mínimo previsto para o tipo não ofende o princípio da proporcionalidade, se apreendida em posse do agente grande quantidade de drogas de acentuada nocividade (mais de 7kg [sete quilogramas] de cocaína), à luz do que dispõe o artigo 42 da Lei n. 11.343/2006”
[12]
.

Forte em tais razões, mantenho a pena-base imposta pelo juízo de origem, qual seja, em
7 anos e 10 meses de reclusão
.

Na segunda fase dosimétrica, o juízo singular compensou a reincidência com a confissão espontânea e, na terceira fase majorou a pena em 1/6 [um sexto], por força da interestadualidade do tráfico, ficando o réu definitivamente condenado à reprimenda de 9 anos, 1 mês e 20 dias de reclusão.

Conservo a reprimenda pecuniária imposta pelo juízo de origem [700 dias-multa], assim como o regime fechado para início de cumprimento da pena privativa de liberdade.

DO RECURSO INTERPOSTO POR ELEN FONSECA MARQUES CORDÃO [TERCEIRA INTERESSADA]

A apelante Elen Fonseca Marques Cordão [terceira interessada], alega ser proprietária do veículo Nissan Frontier Seatt 4x2, 2011/2012, placa NPQ1I81.

Sustenta que o juízo sentenciante deixou de fundamentar a decretação de perdimento do bem apreendido em favor da União, não revelando se seria produto do crime de tráfico ou empregado no exercício da traficância.

Pede, por essa razão, sua restituição.

A despeito dos argumentos aduzidos pela terceira interessada [filha do denunciado], não procede sua pretensão.

O perspicaz juízo de primeira instância, ao decretar o perdimento do bem em favor da União, assim fundamentou:

“
O veículo foi devidamente adulterado especificamente para o transporte de drogas.

Além disso, o acusado já foi condenado outras duas vezes por tráfico valendo-se do mesmo
modus operandi
utilizado nesse caso.

Ademais, o entendimento jurisprudencial majoritário é no sentido de declarar o perdimento sob a lógica do art. 243, da CF, sem a necessidade perquirir se o veículo pertencia ao acusado ou não, ou mesmo se seria utilizado com habitualidade ou reiteração no tráfico.

Nesse sentido o Supremo Tribunal Federal ao julgar o leading case objeto do RE 638491, com trânsito em julgado em 16/9/2017, fixou a seguinte tese:

‘É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal’ (Tema 647/RG).

No mesmo sentido tem decidido o Superior Tribunal de Justiça:

[...]

Posto isso, declaro perdido em favor da União o veículo Nissan/Frontier Seatt 4X2, de cor preta e placa NPQ1I81”.

Conquanto o veículo estivesse registrado em nome da terceira interessada, Elen Fonseca Marques Cordão, ficou demonstrado, às escâncaras, que o bem era utilizado pelo réu, Luiz Humberto Marques.

A propósito, o próprio acusado, em seu interrogatório, apesar de asseverar que o veículo era de sua filha, disse que
“eu peguei a camionete e ela nem sabia para onde eu estava”
.

Se o automóvel, de fato, tivesse sido adquirido
“pelo esforço laborativo da apelante”
, e aproveitado
“para o trabalho e para o transporte de dois filhos menores”
, por certo que ele não estaria há dias com seu genitor, inclusive utilizado para transportar quase 20kg de pasta-base de cocaína, em compartimento adredemente preparado no teto da camionete, razão pela qual a perda decretada pelo juízo sentenciante se mostra acertada.

Colho da jurisprudência:

“1. O confisco de bens pelo Estado encerra uma restrição ao direito fundamental de propriedade, insculpido na própria Constituição Federal que o garante (art. 5o, caput, e XXII).

2. O confisco de bens utilizados para fins de tráfico de drogas, à semelhança das demais restrições aos direitos fundamentais expressamente previstas na Constituição Federal, deve conformar-se com a literalidade do texto constitucional, vedada a adstrição de seu alcance por requisitos outros que não os estabelecidos no artigo 243, parágrafo único, da Constituição.

3. O confisco no direito comparado é instituto de grande aplicabilidade nos delitos de repercussão econômica, sob o viés de que ‘o crime não deve compensar’, perspectiva adotada não só pelo constituinte brasileiro, mas também pela República Federativa do Brasil que internalizou diversos diplomas internacionais que visam reprimir severamente o tráfico de drogas.

4. O tráfico de drogas é reprimido pelo Estado brasileiro, através de modelo jurídico-político, em consonância com os diplomas internacionais firmados.

5. Os preceitos constitucionais sobre o tráfico de drogas e o respectivo confisco de bens constituem parte dos mandados de criminalização previstos pelo Poder Constituinte originário a exigir uma atuação enérgica do Estado sobre o tema, sob pena de o ordenamento jurídico brasileiro incorrer em proteção deficiente dos direitos fundamentais. Precedente: HC 104410, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 06/03/2012, DJ 26-03-2012.

6. O confisco previsto no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal deve ser interpretado à luz dos princípios da unidade e da supremacia da Constituição, atentando à linguagem natural prevista no seu texto. Precedente: RE 543974, Relator(a): Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, julgado em 26/03/2009, DJ 28-05-2009.

7. O Supremo Tribunal Federal sedimentou que: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EFICÁCIA SUSPENSIVA ATIVA - TRÁFICO DE DROGAS - APREENSÃO E CONFISCO DE BEM UTILIZADO - ARTIGO 243, PARÁGRAFO ÚNICO, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Impõe-se o empréstimo de eficácia suspensiva ativa a agravo, suspendendo-se acórdão impugnado mediante extraordinário a que visa imprimir trânsito, quando o pronunciamento judicial revele distinção, não contemplada na Constituição Federal, consubstanciada na exigência de utilização constante e habitual de bem em tráfico de droga, para chegar-se à apreensão e confisco - artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal. (AC 82-MC, Rel. Min. Marco Aurélio, julgamento em 3-2-2004, Primeira Turma, DJ de 28-5-2004).

8. A habitualidade do uso do bem na prática criminosa ou sua adulteração para dificultar a descoberta do local de acondicionamento,
in casu
, da droga, não é pressuposto para o confisco de bens, nos termos do art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal.

9. Tese: É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal”
[13]
.

“1. A expropriação de bens em favor da União pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes tem previsão na própria Constituição Federal (art. 243, parágrafo único) e decorre de sentença penal condenatória, conforme regulamentado, primeiramente e de forma geral, no art. 91, II, do Código Penal e, posteriormente, de forma específica, no art. 63 da Lei n. 11.343/2006.

2. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 638.491/PR sob a temática da repercussão geral (Tema 647), fixou a tese de que ‘É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal’ (Rel. Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJ 23/8/2017).

3. Uma vez que, no caso, as instâncias ordinárias concluíram pela utilização do veículo automotor na prática do crime de tráfico de drogas, para concluir-se em sentido contrário - ou seja, para concluir pela origem lícita do bem apreendido e declarar ilegal o perdimento do referido veículo -, seria necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ”
[14]
.

“‘É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal’ [STF, Repercussão Geral, Tema 647 – julgado em 17/05/2017]”
[15]
.

“O Pretório Excelso, ao reconhecer a presença de Repercussão Geral no RExt 638.491/PR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, j. 17/5/2017, DJe 23/8/2017 [TEMA 647], firmou compreensão de que a pena de confisco em sede de crimes de tráfico de drogas não demanda a presença de habitualidade, reiteração do uso do bem para a prática delitiva, a sua modificação para dificultar a localização da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos no art. 243 da CF”
[16]
.

“O perdimento de bens e valores utilizados na prática do crime de tráfico de drogas é efeito decorrente da condenação, previsto no parágrafo único, do art. 243, da Constituição Federal, o qual determina o confisco de ‘todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins’”
[17]
.

Nesse diapasão, deve ser mantido o perdimento decretado pelo juízo de origem.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

[1]
TJMT, N.U 1024828-94.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/1/2023, Publicado no DJE 30/1/2023.

[2]
TJMT, N.U 1003783-25.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 25/10/2022, Publicado no DJE 25/10/2022.

[3]
TJMT, N.U 1000055-82.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/3/2022, Publicado no DJE 18/3/2022.

[4]
TJMT, N.U 1000023-43.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 7/2/2023, Publicado no DJE 12/2/2023.

[5]
Inexistência de provas suficientes para condenação.

[6]
O acusado foi avistado pelas PRF’s nas proximidades da estrada que vem do Distrito de Toricueije/MT, município de Barra do Garças/MT, entrando na BR158.

[7]
Conquanto o réu tenha negado, em juízo, que tenha confessado informalmente às PRF’s.

[8]
O réu asseverou em juízo que o dono da droga estava logo atrás de seu veículo. Logo, se sua intenção fosse apenas receber a quantia para voltar para sua cidade, ele poderia ter dirigido o carro de seu contratante com a droga até seu destino final, e não escondê-la em seu próprio veículo.

[9]
TJMT, N.U 1031390-16.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/9/2023, Publicado no DJE 25/9/2023.

[10]
TJMT, N.U 1002704-06.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 8/2/2023, Publicado no DJE 13/2/2023.

[11]
TJMT, N.U 1009588-53.2022.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/5/2023, Publicado no DJE 19/5/2023.

[12]
TJMT, N.U 1008589-83.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/5/2023, Publicado no DJE 3/6/2023.

[13]
STF, RE 638491, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 17-05-2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-186 DIVULG 22-08-2017 PUBLIC 23-08-2017.

[14]
STJ, AgRg no AREsp n. 1.522.195/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/3/2020, DJe de 17/3/2020.

[15]
TJMT, N.U 1001579-61.2021.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 5/7/2022, Publicado no DJE 8/7/2022.

[16]
TJMT, N.U 1009318-66.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/5/2022, Publicado no DJE 18/5/2022.

[17]
TJMT, N.U 1015771-57.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/4/2023, Publicado no DJE 22/4/2023.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023